Tribunal: TJES
Processo: 5000634-55.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-55.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA ALVES TOMAZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000634-55.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EVA ALVES TOMAZ

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, observa-se que a sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob a fundamentação central de necessidade de realização de perícia grafotécnica. Contudo, adicionalmente a isso, compreendo que seja o caso de perícia papiloscópica, que vem a ser aquela que identifica os humanos através de suas digitais. No detalhe, merece ser destacado que o contrato trazido aos autos consta uma assinatura a rogo e registro digital do dedo polegar que pode ser da promovente (não alfabetizada), de modo que somente com a realização de prova pericial será possível identificar a veracidade da assinatura e, via consequência, a celebração ou não do contrato.

(3). Sobre o tema, relevante destacar que, a partir do REsp 1846649/MA, restou firmada a tese no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Apesar do presente caso não se tratar de assinatura grafotécnica, aplica-se, por analogia, a tese supramencionada, uma vez que a parte autora/recorrente não reconhece a contratação inquinada. Assim, entende-se pela necessidade de prova pericial papiloscópica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(4). A despeito dos argumentos da parte autora/recorrente no sentido da existência de dados divergentes nos instrumentos contratuais inquinados e quanto aos documentos carreados pela parte ré, a impugnação autoral é vacilante e, por vezes, contraditória, valendo o destaque, por exemplo, ao fato de que, por um lado, afirma que a certidão de casamento juntada pelo Recorrido não diz respeito ao seu matrimônio, ao mesmo tempo em que afirma que “espanta como o réu teve acesso a documentos tão sigilosos da autora e do seu esposo” (ID de origem 45904566), a denotar incoerência lógica entre as duas afirmações, ao que se soma ainda a ausência de juntada de certidão que seria, em tese, a verdadeira.

(5). Ademais, também não se pode olvidar que o tema será objeto de análise futura pelo STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.116), definindo se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a rogo na presença de duas testemunhas. A análise passa pela interpretação do art. 595 do CC, na forma pretendida pela parte recorrente, mas, para que isso ocorra, é preciso avaliar se efetivamente a digital lançada no instrumento contratual compatibiliza-se com a da Autora, situação essa a exigir a perícia papiloscópica.

(6). Nessa esteira de ideais, frisa-se, ademais, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)